Tribunal: STF
Processo: HC 113459
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão no exame de certa matéria, cumpre prover os declaratórios. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A disciplina do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.